Tribunal: TJPA
Processo: 0809882-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809882-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME, IRENE RODRIGUES BARBOSA

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE HASTA PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em agravo de instrumento, sob fundamento de preclusão consumada quanto à impugnação da avaliação do imóvel penhorado e ausência de interesse recursal sobre a alegação de reserva de meação, uma vez que a pretensão fora alcançada por outro meio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de defasagem da avaliação judicial do imóvel realizada em 2019; (ii) verificar se houve omissão sobre a alegada nulidade da hasta pública por vícios na avaliação, ausência de intimação da cônjuge e alienação por preço vil; (iii) examinar se o acórdão deixou de considerar a ausência de identidade entre os recursos anteriores e o presente caso; (iv) determinar se houve omissão quanto à finalidade de prequestionamento para fins de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

4.

A alegação de omissão quanto à avaliação do imóvel foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual reconheceu a preclusão da matéria, destacando a ausência de manifestação do executado na audiência de saneamento e a expressa declaração judicial de preclusão.

5.

Quanto à nulidade da hasta pública, o acórdão abordou os elementos relevantes, registrando que a questão da meação já fora objeto de sentença favorável em embargos de terceiro e que o recurso correspondente fora julgado, de modo que os embargantes não detêm interesse recursal na alegação.

6.

A alegada ausência de identidade entre os recursos anteriores não configura omissão relevante, pois o acórdão deixou claro que todos os recursos versavam sobre a mesma controvérsia jurídica – execução e validade da avaliação do imóvel – sendo irrelevante a diferenciação fática entre os imóveis.

7.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão enfrentou todas as matérias jurídicas relevantes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a citação exaustiva de dispositivos legais quando a fundamentação jurídica já contempla o debate.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O BARBOSA DE SOUZA – ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26090526 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSNTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO ALCANÇADA POR OUTRO MEIO. PROCESSO DE ORIGEM SANEADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nulidade de hasta pública de imóvel penhorado, designada em cumprimento de sentença sob a alagação de subavaliação do imóvel e necessidade de garantir meação de viúva do empresário individual titular da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange a avaliação do imóvel penhorado, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria.

4. A alegação de reserva de meação era objeto de embargos de terceiro, os quais já possuíam sentença e estavam pendentes de julgamento o recurso de apelação. O recurso foi julgado com a manutenção da sentença que reconhecia o direito a meação da viúva do empresário individual. Portanto, os ora recorrentes carecem de interesse recursal com relação a essa alegação, uma vez que alcançaram a sua pretensão por outros meios

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em síntese, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado embargado, especificamente quanto à necessidade de reavaliação judicial do imóvel penhorado, alegando que o acórdão não enfrentou o argumento central sobre a defasagem da avaliação realizada em 2019, contrariando o art. 873, II, do CPC; à nulidade da hasta pública, fundamentada na conjugação de vícios graves como avaliação desatualizada, ausência de intimação da cônjuge e autorização de venda por 50% do valor antigo, configurando alienação por preço vil; à ausência de identidade entre os recursos anteriores, sustentando que o precedente invocado tratava de imóvel diverso e circunstâncias fáticas distintas; e à finalidade de prequestionamento, requerendo manifestação expressa sobre questões de ordem pública para eventual interposição de recurso especial.

O embargante postula o acolhimento dos embargos para suprimento das alegadas omissões e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para anular a designação da hasta pública e determinar nova avaliação judicial.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando seu caráter meramente protelatório e a inexistência das omissões alegadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as alegações dos embargantes, verifico que não se configuram os vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre reavaliação do imóvel, não há omissão no julgado embargado, pois o acórdão enfrentou explicitamente a questão da avaliação do imóvel, fundamentando a decisão na preclusão da matéria. O julgado consignou expressamente que, considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo Juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange à avaliação do imóvel penhorado, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria. Destacou-se, ainda, que na audiência realizada em 31/07/2024, o executado permaneceu silente quando instado a se manifestar sobre a controvérsia da avaliação, sendo posteriormente declarado pelo juízo de primeiro grau que o feito estava saneado e que restavam preclusas todas as matérias que restaram pendentes anteriores à decisão. O fundamento da preclusão é juridicamente adequado e foi suficientemente explicitado no acórdão, não havendo lacuna a ser suprida.

Quanto à alegada omissão sobre nulidade da hasta pública, igualmente não se verifica omissão relevante, pois o acórdão abordou as principais questões suscitadas pelos embargantes. Sobre a meação, o julgado reconheceu que a alegação de reserva de meação já havia sido objeto de embargos de terceiro, com sentença favorável aos embargantes e recurso julgado em 26/09/2023, com a manutenção da sentença que reconhecia o direito à meação da viúva do empresário individual, concluindo-se, acertadamente, que os recorrentes careciam de interesse recursal quanto a essa alegação, uma vez que alcançaram a sua pretensão por outros meios. Sobre a avaliação, como já demonstrado, a questão foi enfrentada sob o fundamento da preclusão, aplicado de forma coerente e ampla. O argumento de que se trataria de vício absoluto não prospera, pois o próprio Tribunal deixou claro que não se trata de vício novo, mas de repetição de matéria anteriormente decidida em outras instâncias processuais, como embargos à execução e impugnações rejeitadas.

Quanto à alegada ausência de identidade entre recursos anteriores, não há omissão relevante que comprometa a integridade da decisão, pois o julgador, ao mencionar a distribuição por prevenção e o histórico de sucessivos agravos, demonstrou que o objeto central dos recursos gravitava em torno do mesmo tema, qual seja, execução de honorários advocatícios e discussões sobre avaliação e hasta pública. Não se exige que o acórdão detalhe minuciosamente todas as particularidades fáticas dos precedentes citados quando a
ratio decidendi
é coincidente, importando a identidade da questão jurídica central, que efetivamente se verifica.

Quanto à finalidade de prequestionamento, o acórdão enfrentou adequadamente todos os temas centrais debatidos no recurso, sendo que a ausência de menção específica a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria jurídica é enfrentada de forma suficiente, como ocorreu na espécie. O julgado abordou expressamente as questões de preclusão, mérito da avaliação e direito de meação, fornecendo fundamentação jurídica consistente, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025